Tribunal: CARF
Processo: 10166.722132/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.722132/2011-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.175 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
ANTONIO DAS GRACAS GOMES LUIZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses
previstas na legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722132/2011-18
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.175 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722132/2011-18

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 43/51) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010 (e-fls. 53/60) no qual se apurou: Dedução Indevida com Dependentes,
Dedução Indevida com Despesa de Instrução, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 03/05), cujas alegações
foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 79/89):
a) Anderson Leandro Gomes, nascido em 16/04/1986, é filho do impugnante, conforme
certidão de nascimento anexo à impugnação, sendo, portanto, seu dependente;
b) o impugnante foi nomeado curador de Eduardo Gomes Luiz, por se tratar de pessoa
absolutamente incapaz, conforme sentença proferida nos autos do processo n°
686.01.009684-6, da cidade de Teófilo Otoni - MG, sendo, por isso, seu dependente;
c) a pensão alimentícia glosada, no montante de R$ 29.200,00, trata-se de pensão
mensal paga ao interditado Eduardo Gomes Luiz, seu irmão e dependente, em
cumprimento ao disposto em Termo de Assentada proferido nos autos dos processos de
no 683.02.048542-7 e 686.04.119640-9, na cidade de Teófilo Otoni-MG;
d) o valor da referida pensão é creditado na conta corrente da requerente, Maria Helena
Gomes Luiz, irmã do interditado e do impugnante;
e) em relação à glosa de despesas médicas com dependentes, no valor de R$ 2.524,80,
pagas para Plano de Saúde 'Plano de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais do
Supremo Tribunal Federal', à vista da comprovação da relação de dependência para
Maria Telma Leandro Gomes (conjugue), Anderson Leandro Gomes (filho) e Eduardo
Gomes Luiz (irmão), deverá ser restabelecida a dedução.
Ao final, com base nas razões apresentadas, solicitou o cancelamento do crédito
tributário.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 19a Turma da DRJ/SPO em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria não contestada expressamente na impugnação,
tornando-se a exigência incontroversa e definitiva, sem direito a recurso na esfera
administrativa.
DEPENDENTES. FILHO MAIOR ATÉ VINTE E QUATRO ANOS. DEDUÇÃO.
CONDIÇÃO.
Podem considerados dependentes os filho e enteados até vinte e um anos; os de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; e quando
maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento
de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
DEPENDENTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. CONCOMITÂNCIA.
VEDAÇÃO.
É vedada a dedução concomitante do valor correspondente a dependente, relativa ao
beneficiário de pensão alimentícia paga pelo contribuinte em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, a partir do mês em que se iniciar o pagamento.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.175 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722132/2011-18

Pode ser deduzida, na determinação da base de cálculo do imposto, a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. A dedução, não
obstante, condiciona-se à comprovação da despesa, a juízo da autoridade fiscal.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. CONDIÇÃO.
A legislação tributária permite a dedução, na declaração de rendimentos, dos
pagamentos efetuados pelo contribuinte a título de despesas médicas relacionadas a
tratamento próprio e de seus dependentes. Os pagamentos relacionados à pessoa não
dependente são indedutíveis, exceto no caso das despesas médicas dos alimentandos,
quando realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou
de acordo homologado judicialmente.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 26/02/2015 (e-fls. 94), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 09/03/2015 (e-fls. 97/103) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Expõe que juntou à sua Impugnação os documentos para a comprovação de
dependência indicados no Termo de Intimação Fiscal e que a ausência da declaração da condição
de estudante universitário de seu filho Anderson Leandro Gomes não foi intencional.
- Aponta que “no lançamento de dados demonstrados no Acórdão 64944 houve
um equívoco na demonstração de valores, tabela às fls. 88 do processo n° 10166.722.132/2011-
18. O valor referente a "DEDUÇÃO COM DEPENDENTES" lançada na Declaração de Renda
foi no valor de R$ 3.460,80 (três mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos). O valor
de R$ 5.417,88 (cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos) corresponde
a "DEDUÇÃO COM DESPESAS DE INSTRUÇÃO"; este valor apareceu em duplicidade na
tabela.”
- Sustenta que o dependente Anderson Leandro Gomes é seu filho, tinha 23 anos
no ano calendário em exame e cursava a Universidade de Brasília à época, conforme documentos
em anexo.
- Solicita a revisão da glosa de despesas médicas em razão da comprovação da
regularidade da condição de dependente de Anderson Leandro Gomes.
- Relaciona os documentos acostados ao Recurso.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado por este Colegiado limita-se à dedução do dependente
Anderson Leandro Gomes e de suas despesas médicas, conforme argumentos trazidos pelo
recorrente.
Sobre a dedução de dependentes, aplica-se o disposto no art. 77 do art. 80 do
Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época. O valor
individual previsto para o ano calendário 2009 era de R$ 1.730,40, nos termos da Lei 9.250/95,
art. 8o, II, "c", com redação dada pela Lei 11.482/07.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.175 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722132/2011-18

A autoridade fiscal glosou a dedução de Anderson Leandro Gomes, informado
como filho do contribuinte na Declaração de Ajuste Anual em exame, devido à falta de
comprovação da relação de dependência (e-fls. 45, 54).
O julgamento de primeira instância manteve a referida infração com base nos
fatos a seguir reproduzidos (e-fls. 85):
A certidão de nascimento de fl.8 comprova que, de fato, Anderson Leandro Gomes é
filho do impugnante.
Por ter completado 23 anos de idade no ano-calendário 2009, Leandro somente poderia
figurar como dependente, para fins do imposto de renda, na hipótese de ser incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho, ou se ainda estivesse cursando estabelecimento
de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, a rigor do que dispõe o parágrafo
1o, incisos III, e parágrafo 2o do art. 77 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), cuja base legal é o parágrafo 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995.
Entretanto, em relação a Leandro, o interessado não comprovou a materialização de
nenhuma das hipóteses legais que autorizariam considerar o filho maior de 21 e menor
de 24 anos de idade como dependente. Deverá, pois, ser mantida a glosa, por falta de
comprovação da relação de dependência, com estabelecida na legislação.
Não obstante, verifica-se através da Certidão de Nascimento juntada à
Impugnação (e-fls. 08) e dos documentos trazidos ao Recurso para contrapor as razões do
Colegiado a quo (e-fls. 104/106) que Anderson Leandro Gomes é filho do sujeito passivo,
completou 23 anos no ano calendário 2009 e era estudante de ensino superior à época. Assim,
uma vez atendidos os requisitos previstos no art. 77, §2o, do RIR/99, deve ser restabelecida a
dedução de R$ 1.730,40 referente a esse dependente.
Importante ressaltar nesse ponto que houve, de fato, um erro na elaboração dos
demonstrativos apresentados no acórdão de primeira instância, exatamente como alega o
recorrente. De acordo com a Notificação de Lançamento, a autoridade fiscal glosou a dedução
de R$ 3.460,80 correspondente aos dois dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual
em exame (e-fls. 45, 54). A decisão recorrida manteve integralmente a infração, mas indicou no
“Demonstrativo dos Valores” o montante de R$ 5.417,88 como dedução indevida com
dependentes, elevando de forma equivocada o valor da “Glosa de Deduções Indevidas” (linha 4)
do “Demonstrativo de Cálculo do Imposto” e, consequentemente, o saldo de imposto a pagar
apurado (e-fls. 88). Assim, deve ser efetuada a correção no cálculo do imposto suplementar do
Acórdão de Impugnação para que seja mantida a dedução indevida de dependentes de R$
3.460,80 e não de R$ 5.417,88 como costa incorretamente do “Demonstrativo dos Valores”.
No que concerne à dedução de despesas médicas, disciplinada pelo art. 80 do
RIR/99, uma vez restabelecido o dependente Anderson Leandro Gomes, deve ser também
restabelecido o valor de R$ 398,18 correspondente às suas contribuições para o STF-Med (e-fls.
40/41).
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de dependentes de R$ 1.730,40 e a dedução de despesas médicas de R$
398,18 pleiteadas no Recurso Voluntário. Ressalte-se a existência de erro no valor da dedução
de dependentes utilizado nos demonstrativos do Acórdão de Impugnação, elevando
indevidamente o saldo de imposto a pagar apurado.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.175 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722132/2011-18

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital